Tribunal: TJSP
Processo: 1006219-33.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
CNH – Procedimento administrativo - Nulidade – Alegação de cerceamento de defesa – Detran que enviou as notificações para o endereço constante do cadastro – Autor que tem o dever de mantê-lo atualizado – Caso em que não pôde apresentar defesa administrativa em razão do descumprimento desse dever – Ausência de prova da ilegalidade do ato – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006219-33.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante OSMAIR
GILBERTO LESSE (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados DETRAN -
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
TRÂNSITO
-
SÃO
PAULO
e
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006219-33.2019.8.26.0297 -Voto no 45751
2
APELAÇÃO No 1006219-33.2019.8.26.0297
Comarca de Jales
APELANTE Osmair Gilberto Lesse
APELADOS Departamento Estadual de Trânsito e Departamento de Estradas
de Rodagens - DER.
Voto no 45751
CNH Procedimento administrativo - Nulidade Alegação
de cerceamento de defesa
Detran que enviou as
notificações para o endereço constante do cadastro Autor
que tem o dever de mantê-lo atualizado Caso em que não
pôde apresentar defesa administrativa em razão do
descumprimento desse dever
Ausência de prova da
ilegalidade do ato Recurso improvido.
Trata-se de ação ajuizada por Osmair Gilberto Lesse contra o
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo Detran e o Departamento
de Estradas de Rodagem - DER. Diz a inicial que o Detran instaurou, em seu
desfavor, procedimento administrativo sem que tivesse recebido notificações para
exercer o seu direito de defesa (contraditório e ampla defesa), o que gerou
cerceamento de defesa. Sustentou que a falta de notificação geraria a nulidade da
decisão, não tendo sido cumprido o disposto no art. 282 do CTB. Disse que seu
endereço atual é a Rua Cardoso da Silva, no 1056, em Jales, local em que teria
ocorrido a suposta infração de trânsito.
Citado, o Departamento Estadual de Trânsito Detran ofertou
contestação (fls. 76), alegando que o procedimento foi regular, gozando de presunção
de regularidade e veracidade, que não foi elidido por qualquer prova produzida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006219-33.2019.8.26.0297 -Voto no 45751
3
autor, inclusive quanto à negativa de ter praticado a infração. Alegou a regularidade
do procedimento administrativo, pois as notificações foram enviadas ao endereço que
o autor mantinha junto ao Detran, além de que seria obrigação do autor manter seu
endereço atualizado, não tendo existido qualquer vicio do processo administrativo, já
que foi oportunizado ao autor o contraditório e a ampla defesa.
O DER também contestou, a fls. 99, alegando sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, pois a lide diz respeito à auto de
infração do Detran, por infração ocorrida no perímetro urbano.
Réplica a fls. 106.
A ação foi julgada improcedente (fls.122) pelo juiz José Pedro
Geraldo Nobrega Curitiba.
Insatisfeito, apela o autor, repetindo os argumentos trazidos na
inicial.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls.154.
É o relatório.
Preliminarmente, pleiteia o autor a manutenção da justiça
gratuita, tendo sido o benefício concedido, a fls. 55. Não há motivos para alterar a
decisão proferida em primeiro grau, que acatou o pedido do autor.
No
mérito,
insiste
na
nulidade
do
procedimento
administrativo, que veio ocorrer com trânsito em julgado da decisão, cerceando o seu
direito de esgotamento recursal administrativo, quando deixou de receber as
notificações relativas ao procedimento administrativo. Sustenta ter havido a violação
ao artigo 282 do CTB. Afirma que os documentos juntados não demonstram que
houve a notificação.
Havendo a notificação da instauração do procedimento
administrativo para que possa vir a ser aplicada a penalidade da suspensão ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006219-33.2019.8.26.0297 -Voto no 45751
4
da cassação do direito de dirigir, o condutor, evidentemente, tem o direito de
apresentar sua defesa, desde que o faça dentro do período assinalado.
Na presente hipótese, o impetrante deixou de oferecer a
defesa administrativa, tempestivamente, ocorrendo o trânsito em julgado do
processo administrativo. Assim, houve o bloqueio da CNH, necessário para o
cumprimento da reprimenda.
Sustenta o autor que não recebeu as notificações devidas
para que pudesse apresentar a sua defesa administrativa, tendo ocorrido,
portanto, o cerceamento de defesa.
Entretanto, o julgador observou que não houve a
atualização do endereço da recorrente junto ao Detran, o que provavelmente o
impossibilitou de receber as notificações que foram enviadas para o endereço
constante do cadastro.
Verifica-se que, de fato, a notificação não poderia mesmo
chegar até a residência do autor, pois esse, na inicial, indica que é residente e
domiciliado na Rua João Cardoso da Silva, 1056 (fls. 01, petição inicial), enquanto a
notificação foi remetida para a Rua Arlindo G. da Fonseca, endereço que constava de
seu cadastro junto ao Detran (fls. 97,85, 94).
Cabia ao impetrante manter seu cadastro atualizado, mas
não cumpriu esse dever, previsto no art. 242 do CTB, não podendo, agora,
transitado em julgado o processo administrativo, requerer a anulação da
decisão, se a ela deu causa.
Nem se diga que o Detran deveria descobrir que o autor
mudou de endereço, pois, no boletim de ocorrência e na ação penal consta seu
novo endereço. Afinal, não é dever do Detran atualizar o cadastro, sem que
haja requerimento para tal.
Assim,
sem
demonstrar
a
ilegalidade
do
ato
administrativo, não se poderia acolher o pedido do autor para anular o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006219-33.2019.8.26.0297 -Voto no 45751
5
processo administrativo contra si movido, mostrando-se correta a decisão de
primeiro grau, em seus exatos termos e por seus próprios fundamentos.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica